Tribunal: TJDFT
Processo: 0716767-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. GEAP. OPERADORA DE PLANO DE SÁUDE. AUTO GESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ENTENDIMENTO STJ. ALEGADO INOBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. NÃO OBSERVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao caso em exame não incidem as normas do CDC, tendo em vista que a apelante GEAP, embora preste serviços de saúde, se trata de uma empresa sob a modalidade de autogestão.Aliás, este é o entendimento assentado no STJ, sumulado no enunciado de no 608[1], bem como nesta Turma.
2. A alegada ofensa ao princípio denominado pacta sunt servanda bem como ao da boa-fé contratual não se mostra evidenciada, tendo em vista que a circunstância emergencial determinou o cumprimento da obrigação da ora apelante, em custear o tratamento necessário ao apelado, não podendo, justificar a recusa no fato de não ter expirado o prazo de carência.
3. A negativa da autorização para a realização dos procedimentos recomendados pelo profissional da área de saúde, enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o constrangimento, abalo e a frustração experimentados pelo apelado.
4. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO

[1] Súmula 608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. STJ.23 de mai. de 2018